Tribunal: STF
Processo: ARE 1530837
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL. AGENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DE TODAS AS PARTES. TRANSPOSIÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS CELETISTAS DA CETTRANS PARA A TRANSITAR, SOB O REGIME ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE FGTS AO SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SUPRESSÃO DO VALE-ALIMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA E TRANSITÓRIA, QUE NÃO SE INCORPORA AOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO OU VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ESTÁGIO PROBATÓRIO. LEI MUNICIPAL Nº 7.144 /2020 QUE DETERMINA AO EMPREGADO PÚBLICO QUE OPTAR PELA TRANSPOSIÇÃO DE REGIME, A SUBMISSÃO À AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DO PERÍODO LABORADO DURANTE O REGIME CELETISTA, PARA FINS DE ESTÁGIO PROBATÓRIO. HORAS EXTRAS. ESCALA 12X36. ARTIGO 7º DA LEI MUNICIPAL Nº. 7.144 /2020. CARTÕES PONTO E HOLERITES QUE COMPROVAM A COMPENSAÇÃO DE HORAS, BEM COMO O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A PARTE AUTORA, NÃO HAVENDO QUALQUER INDÍCIO DE IRREGULARIDADE NO CÔMPUTO DAS HORAS EXTRAS PELO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS E PROVIDOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente